Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE FILHOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. GUARDA COMPARTILHADA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela genitora visando à reforma da sentença que indeferiu o pedido de guarda unilateral, pleiteando a guarda exclusivamente em seu favor. Alega cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença e divergências na condução da instrução processual. Sustenta que a sentença não considerou adequadamente a situação das crianças, em detrimento do melhor interesse dos menores. O recorrido, por sua vez, sustenta a intempestividade da apelação.
II. Questão em discussão: Discute-se a alegada intempestividade do recurso de apelação e a alegação de cerceamento de defesa, bem como a suposta ausência de fundamentação da sentença. Também se discute a adequação da guarda compartilhada determinada, com o pedido da apelante de guarda unilateral, no contexto do melhor interesse das crianças.
III. Razões de decidir: Em relação à preliminar de intempestividade, impõe-se sua rejeição, pois a Defensoria Pública foi devidamente intimada pessoalmente da sentença, havendo interposto o recurso dentro do prazo legal. Quanto às preliminares, tem-se que o juiz é responsável pela avaliação das provas e, no caso, a decisão foi fundamentada, com base no estudo psicossocial. A audiência foi considerada devidamente instruída, e o juiz indeferiu provas desnecessárias para garantir a celeridade processual. O juiz deve responder apenas às questões relevantes, não tendo sido configurado cerceamento de defesa ou falta de fundamentação. As preliminares foram rejeitadas. No mérito, o recurso não merece provimento, pois a guarda compartilhada, conforme artigo 1.584, §2o, do Código Civil, é o modelo ideal para o melhor interesse da criança, salvo situações excepcionais, que não foram comprovadas no caso concreto. O pedido de guarda unilateral não se justifica, considerando a necessidade de fortalecimento dos laços afetivos e de manutenção da convivência entre o genitor e os filhos.
IV. Dispositivo e tese: Rejeitadas as preliminares de intempestividade, cerceamento de defesa e falta de fundamentação. Apelação conhecida e não provida, para manter a sentença que fixou a guarda compartilhada dos filhos, em consonância com o melhor interesse dos menores. Majoram-se os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais), com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.